Tribunal: TJPA
Processo: 0011756-49.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGO 121, §2º, I, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO ? PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO PELA NÃO EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL ? PRECLUSÃO ? JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS ? IMPROVIMENTO ? REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO RECURSO.1. Preliminar. Nulidade absoluta do processo pela não exclusão do inquérito policial: A suposta nulidade foi ventilada tão somente em sede de apelação, operando, portanto, a preclusão por não ter sido levantada em momento oportuno.2. Julgamento Contrário às Provas Dos Autos: Nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença. Não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. Desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença;3. Reforma da dosimetria da pena: Entendo não haver motivo plausível para qualquer alteração na pena-base fixada, pois atende ao que determina o artigo 59 do Código Penal, sobretudo por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, há que se destacar o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a pena-base no mínimo legal só se justifica se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no presente caso.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: SEBASTIÃO AILTON DA SILVA PENA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011756-49.2013.8.12.0401

EMENTA:
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGO 121, §2º, I, C/C ART. 29, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO PELA NÃO EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL - PRECLUSÃO - JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - IMPROVIMENTO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO RECURSO.
1. Preliminar. Nulidade absoluta do processo pela não exclusão do inquérito policial
:
A suposta nulidade foi ventilada tão somente em sede de apelação, operando, portanto, a preclusão por não ter sido levantada em momento oportuno.
2. Julgamento Contrário às Provas Dos Autos:
Nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença. Não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. Desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença;
3.

Reforma da dosimetria da pena:
Entendo não haver motivo plausível para qualquer alteração na pena-base fixada, pois atende ao que determina o artigo 59 do Código Penal, sobretudo por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, há que se destacar o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a pena-base no mínimo legal só se justifica se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no presente caso.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 28ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de novembro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: SEBASTIÃO AILTON DA SILVA PENA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011756-49.2013.8.14.0401
RELATÓRIO

SEBASTIÃO AILTON DA SILVA PENA,
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Narra à denúncia que no dia 28 de março de 2013, por volta das 18:00 horas, o denunciado juntamente com outras pessoas ceifou a vida de Gustavo Barbosa da Silva, com um tiro desferido na nunca da vítima.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou o apelante à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro, inicialmente no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pela nulidade absoluta do processo pela não exclusão do Inquérito Policial dos autos do processo. Alega que a decisão do Conselho de sentença mostra-se contrária as provas nos autos. Alternativamente, a reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Conselho de Sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e no mérito pelo improvimento
, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

PRELIMINAR.

De início, passo a enfrentar o pleito de nulidade absoluta do processo pela não exclusão do Inquérito Policial dos autos do processo.

O recorrente alega que foi condenado com base nos fatos colhidos apenas no Inquérito Policial e que houve violação do contraditório e por isso pede anulação do Inquérito, bem como a exclusão das provas produzidas nesta fase.

O Inquérito Policial é procedimento administrativo inquisitório e preparatório, de natureza instrumental, presidido pela autoridade policial, tendo como finalidade a colheita de elemento de informação quanto a autoria e materialidade da infração penal para posterior ingresso ou não da ação penal em juízo.

Compulsando-se os autos, verifico que o Apelante no momento da defesa prévia, cingiu-se em se reservar ao direito de apreciar o mérito da ação após a instrução processual (fls. 213 - v). Em alegações finais (fls. 309-320), o insurgente limitou-se a alegar absolvição sumária do apelante.

Sobreveio a sentença de pronúncia, nas fls. 323-326, oportunidade em que Sebastião Ailton da Silva Pena se referiu ao fato através da interposição de Recurso em Sentido Estrito, requerendo a anulação da sentença de pronúncia, recurso este que fora improvido. (fls. 387-389) Seguindo-se no julgamento dos réus perante o Tribunal do Júri, os quais se mantiveram inertes quanto a arguição da referida nulidade em Plenário do Júri (
vide
ata de julgamento de fls. 446-451).

Desta forma, o reconhecimento da preclusão quanto ao direito de arguir a preliminar é inexorável,
in verbis
:

Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:
I - as da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o art. 406;
Assim sendo, a suposta nulidade foi ventilada tão somente em sede de apelação, operando, portanto, a preclusão por não ter sido levantada em momento oportuno.
DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

Não assiste razão ao recorrente, visto que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se guarida nas provas colacionadas, bem como na versão relatada dos fatos.

No caso dos autos, a materialidade do crime restou evidenciada e devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos, como a Certidão de Óbito (fls. 28) e de Laudo Necroscópico (fls. 180), enquanto os indícios de autoria encontram-se consubstanciados nos depoimentos colhidos (fls. 292).

Portanto, a decisão do Conselho de Sentença não pode ser considerada como contrária às provas dos autos, tendo em vista que estas demonstraram que a vítima sofreu homicídio qualificado.

Com efeito, nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença. Não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. Desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença.

Segue jurisprudência no assunto:
APELAÇÃO. ART. 121, §2º, I e IV DO CPB. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. DECISÃO BASEADA EM PROVAS CONTUNDENTES EXISTENTES NOS AUTOS. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS RELATOS UNIFORMES E COERENTES. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. REANALISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. NECESSIDADE DE REFORMA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, se os jurados entenderam, em sua maioria pela condenação do acusado, estando presentes provas de materialidade e autoria delitiva, e a decisão é respaldada em acervo probatório consta dos autos, sendo, portanto, plenamente amparada pela soberania dos vereditos.
2. Provas de materialidade e autoria devidamente comprovados pelo laudo cadavérico e pelos depoimentos testemunhais. 3. [...]. (2017.00758081-30, 171.007, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-02-23, Publicado em 2017-04-24)

Vê-se, portanto que, a tese acolhida pelos membros do Conselho de Sentença encontra-se fundamentada nas provas produzidas no curso da instrução processual, em sendo assim, não se pode falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

Quanto a dosimetria da pena, verifico que após sopesar fundamentadamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante diante da presença de 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime, aplicou a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão. Não houve atenuante ou agravantes a serem mensuradas, contudo, incide na espécie a causa de diminuição de pena, contida no artigo 29, §1°, do CPB, razão pela qual diminuiu a pena em 1/6, restando 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual tornou por definitiva.

Analisando detidamente os autos, há que se destacar o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a pena-base no mínimo legal só se justifica se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no presente caso.

Desta forma, entendo não haver motivo plausível para qualquer alteração na pena-base fixada, pois atende ao que determina o artigo 59 do Código Penal, sobretudo por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A fixação da pena-base foi nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA